Tribunal: TJDFT
Processo: 0713996-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713996-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ULISSES PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, JOEL PAIVA DE OLIVEIRA, contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo no. 0706315-04.2023.8.07.0009 - Despejo c/c cobrança de aluguéis, em fase de cumprimento de sentença), condicionou a análise do pedido de levantamento dos valores depositados, referentes aos aluguéis atrasados, à prévia intimação da TERRACAP. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois não há necessidade de se intimar previamente a TERRACAP. Diz que a ação já transitou em julgado, sendo, portanto, certo o seu direito de levantar os valores depositados, nos termos do artigo 62, inciso V, da Lei do Inquilinato. Acrescenta que “Nestes autos não pode ter a presença da Terracap que é uma empresa pública, pois a 1a Vara Cível Samambaia não tem competência em razão da pessoa”. Pede, assim, a reforma da decisão recorrida. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 203, § 2o, do CPC define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. O pronunciamento judicial agravado não tem cunho decisório, pelo que não cabe recurso. Em que pese, na origem, ter sido denominado de “decisão”, trata-se de despacho de mero expediente, que apenas determinou a intimação da TERRACAP para se manifestar nos autos. Assim, ante a ausência de conteúdo decisório do provimento, resta inviabiliza a interposição do recurso. Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. A determinação de intimação de terceiro para, querendo, apresentar defesa não é passível de recurso, pois não possui conteúdo decisório. 2. Agravo interno não provido”. (Acórdão 1786978, 07243235620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 942, inciso III, do CPC. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va